Tribunal: STF
Processo: RE 94659
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-13
Data de publicação: 1981-11-13

Ementa:
JÚRI - QUESITOS DA DEFESA - SÚMULA 162, DO S.T.F.
O QUESITO PERTINENTE AO HOMICIDIO PRIVILEGIADO E "QUESITO DA
DEFESA", NO SENTIDO DA SÚMULA 162 DO S.T.F., DEVENDO, EM
CONSEQUENCIA, OBRIGATORIAMENTE PRECEDER, NO QUESTIONARIO SUBMETIDO
AO JÚRI, AOS QUESITOS REFERENTES A QUALIFICAÇÃO DO HOMICIDIO,
PREVISTA NOS INCISOS DO PARAGRAFO 2. DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL,
SOB PENA DE NULIDADE ABSOLUTA DO JULGAMENTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE E NELA PROVIDO.